Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707788-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA APELADO: RAMON ALBUQUERQUE ZELAYA, MARCUS DE ALBUQUERQUE ZELAYA, GILBERTO ZELAYA JUNIOR, VANESSA MACHADO ZELAYA ELYSEE, AGLA PEIXOTO DA SILVA ZELAYA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação em ação de exigir contas proposta por NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA em razão da administração de herança deixada por Gilberto Chaves Zelaya. A autora NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA não acostou a procuração aos autos, inclusive certificada a ausência do mandato pela Secretaria da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. (ID 25540330) A herdeira AGLA PEIXOTO DA SILVA ZELAYA apenas peticionou ao ID 25540868 concordando com todas as alegações e documentos apresentados pela parte autora. GILBERTO ZELAYA JUNIOR, RAMON ALBUQUERQUE ZELAYA e VANESSA MACHADO ZELAYA ELYSSE apresentaram impugnação em conjunto. (ID 25540342) MARCUS DE ALBUQUERQUE ZELAYA impugnou mediante razões expostas por outro patrono. (ID 25540344) Relatado o essencial. O que se colhe dos autos é a ausência de mandato por todas as partes litigantes, seja autora ou requerida. Sob pena de não conhecimento do apelo e a fim de evitar nulidade dos atos já praticados, intimem-se as partes para regularizarem a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator